Tribunal: TJSP
Processo: 2278077-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal - Município de Carapicuíba – Pretendido reconhecimento da tempestividade do recurso – Peticionamento eletrônico – Recurso protocolado após as 24:00 do último dia do prazo para interposição – Intempestividade – Aplicação do art.3o da Lei no 11.419/2006 - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Execução fiscal - Município de Carapicuíba – Pretendido reconhecimento da tempestividade do recurso – Peticionamento eletrônico – Recurso protocolado após as 24:00 do último dia do prazo para interposição – Intempestividade – Aplicação do art.3o da Lei no 11.419/2006 - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2278077-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Carapicuíba, em que é embargante MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, é
embargado
PTG
PARTICIPAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS
E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ERBETTA FILHO (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E
RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278077-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13545
2
Embargos de declaração no: 2278077-10.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Carapicuiba
Embargado: PTG Participações Empreendimentos e Serviços Ltda
Comarca: Carapicuíba
VOTO No 13545
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo
de instrumento Execução fiscal - Município
de Carapicuíba
Pretendido reconhecimento
da tempestividade do recurso Peticionamento
eletrônico Recurso protocolado após as 24:00
do último dia do prazo para interposição

Intempestividade Aplicação do art.3o da Lei
no 11.419/2006 - Impossibilidade de reabrir a
discussão sobre ponto já apreciado na solução
do litígio
Não existência de matéria a ser
aclarada Embargos Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA em face do acórdão de fls.47/49
que não conheceu do agravo de instrumento por ele apresentado contra
PTG PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação
de fazer
Município de Carapicuíba
Insurgência
contra decisão que concedeu o pedido liminar
determinando o cancelamento dos débitos em discussão
e a expedição de certidão negativa em favor da autora
Intempestividade do recurso - Intimação da agravante
ocorrida em 06/10/2020 e interposição do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278077-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13545
3
datada de 24/11/2020 O prazo para a interposição do
agravo de instrumento pela Fazenda Pública Municipal
é de trinta dias úteis dias contados da intimação da
decisão atacada Aplicação dos arts.183,219 e 1003, §
5o, todos do CPC/2015 Recurso não conhecido.”.
Alega o embargante que o acórdão incorreu em vício de
contradição que deve ser sanado por meio do acolhimento dos presentes
embargos de declaração no tocante à suposta intempestividade do
recurso, que não ocorreu, posto que o protocolo ocorreu no dia correto,
qual seja, 23/11/2020 às 24:00, e não no dia 24/11/2020, conforme
demonstra a chancela de protocolo inserida na parte lateral da peça
inaugural, e a plataforma do TJSP que recebe os peticionamentos
eletrônicos não aponta o horário de meia noite como sendo 24:00 do dia
do protocolo, indicando tal horário como sendo 00:00 já do dia
posterior. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o
recurso seja conhecido e provido após o deferimento da antecipação de
tutela pleiteada.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das
decisões judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente da decisão, de modo que o inconformismo da parte
embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
No caso em tela, não há qualquer esclarecimento a ser
feito, posto que, conforme constou de maneira expressa no acórdão,
“considerando-se que a intimação da decisão impugnada se deu em
06/10/2020 (fls.64 dos autos principais) e que o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278077-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13545
4
instrumento foi protocolado em 24/11/2020, o recurso não merece ser
conhecido em razão da intempestividade, já que o prazo se escoou em
23/11/2019, tendo sido computados os dias 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16,
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de outubro, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19 e 23 de novembro”.
Conforme consta na Lei no que dispõe sobre a
informatização do processo judicial:
“Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais
por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao
sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido
protocolo eletrônico.
Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for
enviada
para
atender
prazo
processual,
serão
consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte
e quatro) horas do seu último dia.”.
Conforme consta na movimentação do agravo de
instrumento, o protocolo ocorreu após as 24 horas do último dia do
prazo, já no primeiro minuto do dia seguinte, portanto, sendo patente a
intempestividade.
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO

PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO

DIA
SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO - Deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2278077-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13545
5
considerado intempestivo o recurso interposto às
00h00min17seg do primeiro dia depois do transcurso do
prazo para sua interposição, sob pena de considerar o
dia como se composto por 25horas. O artigo 3o da Lei no
11.419/2006, estabelece que os atos processuais
praticados por meio eletrônico consideram-se realizados
no dia e hora de seu envio ao sistema do poder
judiciário, dispondo ainda que a petição eletrônica
enviada para atender prazo processual será considerada
tempestiva se transmitida até às 24 horas do último dia
do prazo. Horário do protocolo do sistema que aponta o
dia seguinte e não o último dia do prazo, demonstrando a
intempestividade. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2096749-26.2015.8.26.0000;
Relatora: Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/08/2015; Data de
Registro: 14/08/2015).
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.
Raul De Felice

Relator